Tribunal: STF
Processo: Rcl 67048
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelas I.U.R.D. e R.T.R.S. contra acórdão proferido pela 65ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ na Ação Trabalhista 0100420-04.2016.5.01.0065, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal Supremo no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, das ADCs 48/DF e 66/DF e das ADIs 3961/DF e 5625/DF.



    As reclamantes aduzem que: 



    “[...] A lide originária é um cumprimento definitivo de sentença no qual o título executivo declarou a nulidade dos contratos civis de prestação de serviços de marcenaria mantidos entre a parte ora reclamada e a primeira autora, apenas pelo fato de existir uma prestação de serviços simultânea entre as empresas reclamantes, acolhendo, face as avenças civis, o pleito de reconhecimento de vínculo empregatício e unicidade contratual formulados por ERLON OTO LANGE, ” (doc. eletrônico 1, pp. 1-2).



     Sustentam, ainda, que:



    “PRESENTE RECLAMAÇÃO NÃO SE VOLTA A ATACAR A COISA JULGADA, MAS SIM A DECISÃO SINGULAR QUE AO JULGAR A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELA PRIMEIRA RECLAMADA, REJEITOU O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO, O QUE O FEZ EM ABSOLUTO DESCOMPASSO COM OS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO E. STF, SOBRETUDO NA ADPF 324, ADC’s 48 e 66, ADI’s 3.961 e 5.625 E NOS TEMAS 360 E 725 DE REPERCUSSÃO GERAL.” (doc. eletrônico 1, p. 2).



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem, no mérito:



    “seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, de forma imediata (como tem ocorrido em vários precedentes), para cassar a decisão reclamada e determinar que outra decisão seja proferida em observância à autoridade das decisões exaradas na ADPF 324, nos temas 360 e 725 de Repercussão Geral e ADC 66.” (doc. eletrônico 1, p. 23).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Destaco que a Secretaria Judiciária informou no termo de recebimento e autuação que a presente reclamação foi distribuída por prevenção à Rcl 65.008/RJ, julgada improcedente em 13/3/2024. (doc. eletrônico 53).



    Observo, entretanto, que a referida reclamação foi ajuizada nos autos da Ação Rescisória 0119873-39.2023.5.01.0000 proposta contra a decisão transitada em julgado no processo de conhecimento.



    As reclamantes, além da ação rescisória mencionada, questionam o trânsito em julgado da condenação no processo de conhecimento, também, nos autos da execução. Deste modo, conforme informaram na inicial, propuseram ação de exceção de pre-executividade. 



    Sustentam que ajuizaram a presente reclamação constitucional contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade (doc. eletrônico 49).



    No entanto, verifico, a partir do que foi assentado na base empírica do ato impugnado, que a controvérsia não se fixou, especificamente, na validade de eventual terceirização de atividade-fim, assentada pelos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



    O ato reclamado, proferido em sede de execução, não envolve discussão sobre ilicitude de terceirização. Transcrevo:



    “Exceção de Pré Executividade



    Inexigibilidade do título - A ADPF n. 324, de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO, assentou a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: [...].



    A presente ação, todavia, não envolve pretensão de ilicitude de terceirização e pedido de vínculo com um tomador de serviços.



    Rejeito a preliminar apontada.



    [...]



    Por tudo exposto, rejeito a exceção de pre-executividade quanto à inexigibilidade do título, conforme fundamentação supra, prejudicada por ora a avaliação dos demais temas o que será feito em audiência.



    Fica designada a audiência de conciliação, a ser realizada por videoconferência, para o dia 27/02/2024 12:00hs.” (doc. eletrônico 49).



    No doc. eletrônico 51, p. 2, a autoridade reclamada informa:



    “Na hipótese dos autos, mediante avaliação da situação fática e não apenas documental foi reconhecida a vinculação empregatícia simultânea de duas funções, motivo pelo qual entendo que não se aplica o tema 725 especificamente à hipótese dos autos. Relembro que uma das funções já havia sido devidamente anotada na CTPS.”  (grifei)



    Noto, ainda, que também na fase de conhecimento, não se discutiu terceirização, mas formação de grupo econômico:



    “RECORD E IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. Restando configurada a formação de grupo econômico entre as reclamadas, nos moldes do art. 2º, §§ 2º e 3º da CLT, deve ser mantida a decisão que acolheu o pedido.” (doc. eletrônico 23, p. 1).



    Também se observa que, na sentença proferida na fase de conhecimento, a discussão foi sobre grupo econômico e não sobre validade de terceirização ou “pejotização” (doc. eletrônico 18, pp. 4 e 5).



    Portanto, tanto na fase de conhecimento como na de execução, não se discutiu a licitude de terceirização ou “pejotização”, mas a formação de grupo econômico.



    Nesse contexto, não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. Por outro lado, também incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da repercussão geral e ADPF nº 324/DF. Grupo econômico. Aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos paradigmas. Ausência. Agravo regimental não provido. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões do STF dotadas de efeito vinculante e de eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (Rcl 50.309 AgR/RS, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, Julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022, grifei).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 324. RE 958.252-RG (TEMA 725). GRUPO ECONÔMICO. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RE 635.546-RG. INOVAÇÃO RECURSAL. INCOGNOSCIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O paradigma da ADPF 324 não cuidou da fraude na terceirização tendo em conta a participação de empresa interposta do mesmo grupo econômico da tomadora de serviços na relação empregatícia. Reconhecida a fraude na terceirização em razão da existência de grupo econômico, inexiste a necessária aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão desta Suprema Corte. Precedentes. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. A teor do art. 988, § 5º, II, do CPC, admissível, a contrario sensu, a reclamação, para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Insuscetível de exame a tese de ofensa à decisão desta Suprema Corte proferida no RE 635.546-RG (Tema 383), por se tratar de inovação recursal. 5. Agravo interno conhecido e não provido, por fundamento diverso.” (Rcl 50.319 AgR/SP, Relator(a): Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 22/9/2022, grifei).



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. DESCABIMENTO. ADPF 324. TEMA 725. AUSENTE ADERÊNCIA ESTRITA. RECURSO PROVIDO. 1. A questão referente à ilicitude da terceirização de atividade-fim foi analisada pela autoridade reclamada em data anterior à decisão paradigma. 2. Inexiste aderência estrita à decisão da ADPF 324 e ao Tema 725 da sistemática da repercussão geral os casos em que a discussão da matéria, no âmbito do Juízo a quo, tenha se restringido à atribuição de responsabilidade às empresas tomadoras dos serviços em face de integrarem elas o mesmo grupo econômico. 3. Agravo regimental provido para julgar improcedente a reclamação.” (Rcl 43.952 AgR/MG, Relator(a): Gilmar Mendes, Relator(a) p/ Acórdão: Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 23/2/2024, grifei).



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. 



     O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como da sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello: 



     “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe de 4/5/2020). 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 61.891 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 1/12/2023, grifei).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator